Tribunal: TJMT
Processo: 1033166-02.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033166-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (APELADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), formula certa - CNPJ: 05.587.547/0002-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade dos créditos tributários referentes à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios)
e
ao ICMS Estimativa Simplificada, julgando procedente a ação anulatória

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id.
348818379)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
anulatória
n. 1033166-02.2020.8.11.0041 ajuizada por
F
Ó
RMULA CERTA COM
É
RCIO E MANIPULA
ÇÃ
O DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
, julgou procedente a ação para

homologar o reconhecimento do pedido autoral quanto às infrações de ICMS Estimativa Simplificada
e
declarar a nulidade do débito referente à TACIN, constante da CDA n. 2017472836, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

E ainda, condenou a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos dos artigos 85, § 3º, II, e 90, § 4º, ambos do CPC.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal, ante o risco de decisões conflitantes.

No mérito, aduz a limitação dos efeitos da decisão proferida na Reclamação n. 61.136/MT à FIEMT e às pessoas por ela representadas, pugnando pelo reconhecimento da higidez da cobrança da TACIN para os demais contribuintes.

Requer, ainda, a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com manutenção da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4º, do mesmo Código.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
348818389
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id.
352168381
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 348818379) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
anulatória
n. 1033166-02.2020.8.11.0041 ajuizada por
FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
, julgou procedente a ação para homologar o reconhecimento do pedido autoral quanto às infrações de ICMS Estimativa Simplificada e declarar a nulidade do débito referente à TACIN, constante da CDA n. 2017472836, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

De início, cumpre esclarecer que a presente demanda
trata-se
de ação declaratória, razão pela qual a discussão alcança a validade constitucional da TACIN, e não apenas a legalidade da cobrança.
Nesse contexto, ainda que tenha sobrevindo a Lei Estadual n. 13.189/2025, concedendo remissão e anistia aos créditos da TACIN, tal circunstância não afasta o interesse recursal, porquanto a remissão e a anistia operam no plano da eficácia, e não no plano da validade constitucional (CTN,
arts
. 156, IV, e 175, II).

Portanto, permanece íntegro o interesse do Estado de Mato Grosso em obter pronunciamento definitivo sobre a constitucionalidade da exação.

Pois bem.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento embasou julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
(Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
23.3.2021), que reconheceu a ilegitimidade da cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, bem como a ADI 2.908/SE, que declarou inconstitucional taxa análoga no Estado de Sergipe.

Contudo, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi integralmente revisitada, firmando-se a tese de que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Cumpre registrar que esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal também foi observado por este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, este Sodalício havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a TACIN, com base no então vigente Tema 16 do STF.

Entretanto, com a superveniência do julgamento do Tema 1.282, o Órgão Especial desta
e.
Corte, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo expressamente a constitucionalidade da TACIN, consignando que
"o precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC"
e que
"a aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada"
(TJMT — N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2025).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

No que tange aos honorários advocatícios, a Fazenda Pública requer a aplicação da apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, embora reconhecida a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual prevalece a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, de observância obrigatória, que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, como é o caso dos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, tão somente em relação ao débito referente ao ICMS Estimativa Simplificada, mantendo inalterada a declaração de nulidade desse crédito, bem como julgar improcedente o pleito no que tange à TACIN, reconhecendo a sua constitucionalidade.

Com efeito, redistribuo o ônus
da
sucumbência, devendo cada parte arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, a serem apurados com base no proveito econômico obtido, observando-se os seguintes critérios:

i) Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido em relação aos créditos tributários referentes ao ICMS Estimativa Simplificada, observando-se os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, c/c artigo 90, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

ii
) Condeno a
FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), diante do proveito econômico irrisório, correspondente ao crédito relativo à TACIN, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026